Tribunal: TJSP
Processo: 1042844-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação da Autora de ter sido vítima de ofensas realizadas pela Ré, via whatsapp. Autora que sequer junta à petição inicial as mensagens que entende ofensivas, de modo a conferir verossimilhança às suas alegações. Inobservância ao art. 373, I, do CPC. Ato ilícito não configurado. Ação julgada improcedente.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação da Autora de ter sido vítima de ofensas realizadas pela Ré, via whatsapp. Autora que sequer junta à petição inicial as mensagens que entende ofensivas, de modo a conferir verossimilhança às suas alegações. Inobservância ao art. 373, I, do CPC. Ato ilícito não configurado. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida à Autora. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000518959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1042844-78.2019.8.26.0002, da Comarca São Paulo, em que é apelante ERIKA
JANE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DANILA SONODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1042844-78.2019.8.26.0002
Voto no 25.613
Apelação Cível No 1042844-78.2019.8.26.0002 Comarca: São Paulo
Apelante: Erika Jane Souza
Apelado: Danila Sonoda
Juíza sentenciante: Vanessa Sfeir
Voto no 25.613
Ação de indenização por danos morais e materiais.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação da Autora de
ter sido vítima de ofensas realizadas pela Ré, via whatsapp.
Autora que sequer junta à petição inicial as mensagens que
entende ofensivas, de modo a conferir verossimilhança às
suas alegações. Inobservância ao art. 373, I, do CPC. Ato
ilícito não configurado. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade
processual concedida à Autora. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, julgada improcedente pela r. sentença de págs. 74/75, cujo relatório adoto,
com condenação da Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
Justiça gratuita a ela concedida (pág. 32).
Apela a Autora (págs. 77/82) para alegar, em síntese, que
no dia 19.02.2019, por volta das 16:21h começou a receber mensagens de áudio, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1042844-78.2019.8.26.0002
Voto no 25.613
whatsapp, por parte da Ré, que é a atual companheira de seu ex-marido, com dizeres:
“vagabunda, lixo, puta”. Informa que a Apelada também enviou mensagens no
telefone de seu filho, de modo a humilhá-la. Ressalta ter ocorrido o cerceamento de
sua defesa, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento. Busca a
nulidade da r. sentença. Afirma que apresentou rol de testemunhas em sua réplica e
pedido de quebra do sigilo telefônico das partes, o que não foi observado pela
Magistrada “a quo”. Colaciona julgado acerca de seu entendimento. Pugna seja
determinado o depoimento pessoal da Ré, assim como sejam ouvidas suas
testemunhas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
Recurso recebido e processado (pág. 83). Isento de
preparo, por ser a Apelante beneficiária da Justiça gratuita (pág. 32). Contrarrazões
ofertadas (págs. 85/90).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 74/75 não comporta reparos.
De início, não se deve falar em cerceamento de defesa.
Segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade da produção de
prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE no
101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na hipótese em análise.
Não se verifica verossimilhança nas alegações da Autora,
que justifiquem a pretendida oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da Ré, uma
vez que a Autora não juntou com sua petição inicial qualquer início de prova contra a
Apelada, embora isto fosse de todo possível, diante da forma como aponta ter ocorrido a
veiculação das ofensas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1042844-78.2019.8.26.0002
Voto no 25.613
No mérito, insurge-se a Autora quanto ao caráter ofensivo
do conteúdo das mensagens supostamente enviadas pela Ré, em seu aplicativo
whatsapp, no entanto, como acima referido, nada trouxe ao processo de modo a
corroborar com suas alegações, conforme determina o art. 373, I, do CPC.
Ressalte-se que a juntada de boletim de ocorrência não
conduz à verossimilhança do alegado, uma vez que, como bem enunciou a decisão
atacada, se trata de documento unilateral, portanto sem força probatória. Como as
mensagens teriam sido encaminhadas via aplicativo de celular, a Autora, ora Apelante,
tinha plenas condições de as ter consigo, de modo a juntá-las ao processo, o que não
providenciou, de modo que foi ela própria quem deixou de preservar a prova do fato
alegado.
Como também bem salientou a d. Magistrada sentenciante
(pág. 75): “...a autora não apresentou qualquer indício de prova que evidencie a
verossimilhança de suas alegações. Ora, a autora é enfática ao afirmar em sua exordial
que as mensagens de áudio foram enviadas pela requerida via whatsapp, deixando de
colacionar qualquer prova material nesse sentido, prova esta que não seria suprida
pelo depoimento pessoal das partes. Outrossim, o boletim de ocorrência elaborado às
fls. 19/20 foi realizado de forma unilateral, desprovido de força probatória
convincente”.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Em razão da manutenção do julgado, majoro os honorários
de sucumbência então arbitrados para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1042844-78.2019.8.26.0002
Voto no 25.613
29.910,00 - art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida à
Autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator